Tribunal: TJSP
Processo: 2266293-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que deixou de fixar honorários advocatícios, após acolher impugnação à penhora de imóvel, tido por bem de família – Matéria alegável por simples petição nos autos – Artigo 917, § 1o do novo CPC – Ausência de previsão legal relativamente à condenação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que deixou de fixar honorários advocatícios, após acolher impugnação à penhora de imóvel, tido por bem de família – Matéria alegável por simples petição nos autos – Artigo 917, § 1o do novo CPC – Ausência de previsão legal relativamente à condenação da parte vencida em verba honorária advocatícia, em incidentes suscitados no processo – Art. 85, § 1o, do novo CPC - Apesar do acolhimento da impugnação apresentada pelos executados, não houve extinção, ainda que parcial, da execução – Descabimento de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266293-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLAVIA
JULIANA MARINHO CICERELLE, Interessados CARPE DIEM BELEZA E BEM
ESTAR LTDA e ELIS REGINA DA LUZ, é agravado WALDIR FRANCISCO
CICERELLE JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266293-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18327
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266293-36.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FLAVIA JULIANA MARINHO CICERELLE
INTERESSADOS: CARPE DIEM BELEZA E BEM ESTAR LTDA E ELIS
REGINA DA LUZ
AGRAVADO: WALDIR FRANCISCO CICERELLE JÚNIOR
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DR. MARIANA DALLA BERNARDINA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Decisão que deixou
de fixar honorários advocatícios, após acolher impugnação à
penhora de imóvel, tido por bem de família
Matéria
alegável por simples petição nos autos Artigo 917, § 1o do
novo CPC
Ausência de previsão legal relativamente à
condenação da parte vencida em verba honorária
advocatícia, em incidentes suscitados no processo Art. 85,
§ 1o, do novo CPC - Apesar do acolhimento da impugnação
apresentada pelos executados, não houve extinção, ainda
que parcial, da execução Descabimento de condenação da
parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência
Precedentes do TJSP

Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
parte da respeitável decisão de fls. 159/161 dos autos originários que, em
execução fundada em título extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora,
mas deixou de fixar honorários decorrentes de sucumbência.
A recorrente sustentou, em síntese, que “ao deixar
de arbitrar honorários sucumbenciais, o Juízo de piso ignorou o trabalho
realizado pelo patrono da Agravante, deixando, inclusive, de aplicar o
princípio da causalidade no que tocante à verba sucumbencial” (fls. 4).
Requereu, então, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. decisão guerreada “para arbitrar honorários sucumbenciais à
razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução” (fls. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266293-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravado apresentou contraminuta, pugnando
pelo improvimento deste agravo (fls. 28/31).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão,
na parte em que deixou de fixar honorários de sucumbência (fls. 7/9):
“Vistos. Trata-se de impugnação à penhora de imóvel
apresentada pela coexecutada FLÁVIA JULIANA MARINHO nos autos da ação de
execução de título extrajudicial que lhe move WALDIR FRANCISCO CICERELLE
JÚNIOR. Alega, em síntese, que a penhora recaiu sobre 50% do imóvel localizado
na Rua Taquarytinga, no 45, 1o andar, Apto 11, Torre B, CEP. 03170-010, no Bairro
da Mooca, nesta Capital (os outros 50% pertencem ao exequente, do qual se
divorciou). Ocorre que o imóvel em questão é destinado à sua moradia e à de seus
três filhos, constituindo-se, assim, bem de família. Por isso, pleiteou seja
reconhecida a impenhorabilidade do referido imóvel, matrícula no 149.401 do 7o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (fls. 108/112). Juntou documentos
(fls. 113/120 e fls. 123/127).
Devidamente intimado, o impugnado se manifestou às
fls. 131/133, alegando, em síntese, que o imóvel onde a executada reside perdeu a
característica de bem de família no instante em que ocorreu o acordo no divórcio,
por meio do qual o imóvel foi partilhado e foi definida a sua alienação a posteriori.
Bate-se, assim, pela manutenção da penhora do imóvel. Juntou documentos
(fls.134/153).
Sobre a prova documental acrescida, impugnante
manifestou-se às fls. 156/158.
É o breve relatório.
Fundamento e DECIDO.
Tornou-se incontroverso nos autos que o imóvel objeto
de penhora foi adquirido na constância do casamento entre impugnante e
impugnado, os quais se divorciaram (fls. 123/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266293-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Também incontroverso que a impugnante permaneceu
residindo no local. É o que se extrai das correspondências a ela enviadas (fls.
113/120).
Feitas essas considerações, acolhe-se a presente
impugnação, pois os documentos de fls. 113/120 e fls. 123/127 corroboram com as
alegações da impugnante de que o imóvel penhorado se trata de bem de família,
local onde a impugnante reside com seus filhos.
O mero fato de ter havido a separação do casal em nada
altera a proteção legal, mormente em casos como o dos autos, em que a penhora
não decorre de dívida alusiva à coisa comum. Sobre o tema, aliás, imperioso
transcrever o julgado do c. STJ em caso análogo ao dos autos:
PENHORA. BEM. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO. CASAL. Trata-
se de hipótese peculiar sobre a extensão da Lei n. 8.009/1990: o cônjuge do
executado pretende ver afastada a penhora recaída sobre o imóvel onde reside,
uma vez que, após sua separação judicial, esse imóvel passou a constituir bem de
família. Destaca o Min. Relator que, no caso de separação dos cônjuges, a
entidade familiar, para efeitos de impenhorabilidade de bem, não se extingue, pelo
contrário, surge uma duplicidade da entidade formada pelos ex-cônjuges varão e
virago. Pois a impenhorabilidade do bem de família (Lei n. 8.009/1990, art. 1o, e
CF/1988, art. 226, § 4o) visa resguardar não somente o casal, mas a própria
entidade familiar. Daí se afirmar que a preservação da entidade familiar mantém-se
ainda que o cônjuge separado judicialmente venha residir sozinho. Assim, a
proteção da citada lei garante a impenhorabilidade do bem de família do cônjuge
separado e a nova entidade familiar que constituiu. Ressalta, ainda, que a
circunstância de bem de família tem presunção juris tantum, competindo ao credor
a prova em contrário. Com esse entendimento, a Turma conheceu parcialmente o
recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento (STJ, REsp 963.370-SC, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 15/4/2008).
Desta forma, diante do quadro probatório trazido aos
autos, o qual comprova que o imóvel localizado na Rua Taquarytinga, no 45, 1o
andar, Apto 11, Torre B, no Bairro da Mooca, nesta Capital, objeto da matrícula no
149.401 do 7o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (fls. 63/67), constitui
imóvel residencial da coexecutada Flavia Juliana Marinho e de seus filhos, forçoso
reconhecer que tal bem merece proteção judicial, na forma do artigo 5o, da Lei
8.009/90: Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266293-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para
moradia permanente.”
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO a impugnação oferecida pela coexecutado FLAVIA JULIANA MARINHO,
e o faço para declarar impenhorável o imóvel localizado na Rua Taquarytinga, no
45, 1o andar, Apto 11, Torre B, no Bairro da Mooca, nesta Capital, objeto da
matrícula no 149.401 do 7o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (fls.
63/67) por se tratar de bem de família.
Torno insubsistentes a penhora e depósito do imóvel (fls.
99/101). Anote-se.
Sem sucumbência por se tratar de mero incidente
processual, não se enquadrando, o caso, nas hipóteses previstas no artigo 85, §
1o, do NCPC. Por fim, requeira a parte exequente o que de direito em termos de
prosseguimento, no prazo de quinze dias.
Na inércia, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais.
Int.”
O recurso não comporta provimento.
De conformidade com o artigo 85, §1o, do novo
Código de Processo Civil, "São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".
Por
conseguinte,
não
há
previsão
legal
relativamente à condenação da parte vencida em verba honorária
advocatícia, em incidentes suscitados no processo.
Com efeito, a impenhorabilidade de bem de família
pode ser alegada por meio de simples petição, nos próprios autos,
independentemente de embargos à execução, conforme dispõe o artigo
917, §1o do novo Código de Processo Civil.
Assim, não se justifica o arbitramento de honorários
advocatícios, na forma pretendida pela recorrente, uma vez que se trata de
mero incidente processual, como foi bem ponderado na r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266293-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
hostilizada.
Ressalte-se
que,
apesar
do
acolhimento
da
impugnação apresentada pelos executados, não houve extinção, ainda que
parcial, da execução. Nestas condições, mostra-se incabível a fixação dos
honorários sucumbenciais.
Neste sentido são os seguintes precedentes deste
Egrégio tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DO BEM IMÓVEL
CONSTRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DO RESPECTIVO CARÁTER
DE
BEM
DE
FAMÍLIA,
A
ATRAIR
A
PROTEÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DO AGRAVADO
AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS ("CUSTAS" E
HONORÁRIOS DECORRENTES DO AJUIZAMENTO DA IMPUGNAÇÃO À
PENHORA) DESCABIMENTO TEMA AINDA NEM SEQUER DECIDIDO
DEFINITIVAMENTE, PORQUE PENDENTE DE JULGAMENTO O AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA AGRAVADO COM O FIM
DE VER REFORMADA A CITADA DECISÃO
HIPÓTESE EM QUE,
ADEMAIS, NEM SEQUER CABERIA A CONDENAÇÃO PRETENDIDA

MATÉRIA ALEGÁVEL POR SIMPLES PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS,
A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 917, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, E DE CUJO EVENTUAL ACOLHIMENTO NÃO DECORRE A
IMPOSIÇÃO
DE
ÔNUS
PELO
PAGAMENTO
DE
VERBAS
SUCUMBENCIAIS
DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO
EXECUTIVO, A ATRAIR, AINDA, A APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA
519,
DO
COLENDO
STJ

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2202151-28.2017.8.26.0000;
Relator: Desembargador Paulo Roberto de Santana; 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018).
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Penhora Levantamento da constrição, sob a alegação de que o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266293-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
penhorado constitui bem de família Condenação do credor ao pagamento
de honorários advocatícios Descabimento Oponibilidade à penhora, por
parte da devedora, que se deu por simples petição, "ex vi" do art. 917, § 1o,
do CPC, e não em impugnação ou embargos à execução Precedentes do
STJ e do TJSP
Condenação afastada
Recurso Provido” (Agravo de
Instrumento 2230890-11.2017.8.26.0000; Relator: Desembargador Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/02/2018; Data de Registro: 26/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelo agravante, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR